Tribunal: TJDFT
Processo: 0753952-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0753952-75.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUIS AUGUSTO DOS SANTOS DA SILVA, TALITA DE SOUZA SANTOS IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de tutela de urgência, interposto por LUIS AUGUSTO DOS SANTOS DA SILVA e TALITA DE SOUZA SANTOS, contra ato praticado pelo SECRETARIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. Afirmam terem participado do concurso público para a carreira de Vigilância Ambiental e Atenção Comunitária à Saúde do Quadro de Pessoal do Distrito Federal, alcançando boas notas, sendo desclassificados por não terem atingido a pontuação mínima na prova de português. Entendem haver erro crasso nas questões n. 7 da prova tipo A ou n. 5 da prova tipo B, pois haveria erro de fácil constatação. Alegam que a questão cometeu erro crasso ao substituir a regência verbal de um verbo, traçando um paralelismo impossível, não havendo resposta correta para a questão. Sustentam que a banca não fundamentou o indeferimento do recurso administrativo, se tratando de ato administrativo desprovido de fundamentação. Ao final, afirmam terem direito ao recálculo de suas notas da prova objetiva, obtendo a pontuação da questão. Afirmam haver jurisprudência das Cortes Superiores permitindo a anulação de questões eivadas de nulidade Requerem “a concessão da liminar para determinar o prosseguimento dos impetrantes no concurso, ao menos até o julgamento final deste mandamus, em razão da anulação da questão de n.o 7 da prova Tipo A (e n.o 5 da prova Tipo B), do concurso público de Agente Comunitário de Saúde (ACS)” – ID 54570967, p. 10/11. Para tanto, afirma que a probabilidade do direito está demonstrada por se tratar de um erro grosseiro, em questão teratológica, sem que tenha havido fundamentação. Sobre a prejuízo processual, alegam estarem fora da lista dos classificados e o concurso está passível de homologação. Custas recolhidas (ID 54696864, 54696865). É o relato do necessário. DECIDO. O mandado de segurança é a garantia constitucional/processual a ser utilizada para “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público” (art. 5o, LXIX, da CF/88). Considera-se líquido e certo o direito manifesto em sua existência, demonstrado pela parte por prova pré-constituída, uma vez que o mandado de segurança não comporta dilação probatória. Por essa razão, a inicial deve ser instruída com todos os documentos indispensáveis à propositura da demanda, a fim de evidenciar o pretenso direito líquido e certo que se alega a violação. Sobre o direito aplicável, a definição de gabarito de questões de provas é ato discricionário da Administração Pública, sendo vedado a reapreciação dos critérios pelo Poder Judiciário em prejuízo da banca examinadora, salvo em casos de erro grosseiro ou afronta ao edital. Nesse aspecto, o Supremo Tribunal Federal fixou em sede repercussão geral tema 485: “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”. No caso dos autos, os impetrantes buscam anular questão de concurso público, alegando erro crasso na elaboração da questão, levando ao recálculo de suas pontuações na prova objetiva. Conforme explicado nos autos, para compreender e discorrer sobre o acerto da banca, se fez necessário aprofundar discussões inerentes ao mérito administrativo, limite o qual o judiciário não pode desrespeitar. Embora sejam relevantes os argumentos lançados na petição inicial, as medidas de natureza satisfativa e irreversíveis não podem ser acolhidas de modo antecipado, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Assim, neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria e da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade da demanda, não vislumbro os requisitos legais necessários à concessão da liminar pleiteada. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Decisão datada e assinada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.